Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. EXAME DE CORPO DE DELITO PRESCINDÍVEL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 13o), com fixação de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 300,00. A defesa sustenta ausência de prova suficiente da materialidade por inexistência de exame de corpo de delito, requer a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato e a redução do valor da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito compromete a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato e eventual redução da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime de lesão corporal não depende exclusivamente da realização do exame de corpo de delito quando existem outros meios de prova idôneos, como fotografia e depoimentos convergentes que atestam a existência de lesões corporais.
A jurisprudência consolidada do STJ admite a prescindibilidade do exame pericial nos crimes que deixam vestígios, desde que a materialidade esteja devidamente comprovada por outros elementos, como a palavra da vítima corroborada por imagens e testemunhos.
A fotografia anexada aos autos comprova lesões visíveis na região facial da vítima, sendo compatível com o relato extrajudicial prestado por ela e com os depoimentos dos policiais militares que a atenderam logo após os fatos.
A contravenção penal de vias de fato pressupõe agressões sem vestígios físicos significativos, o que não se aplica ao caso em que há comprovação documental e testemunhal de lesões corporais, sendo incabível a pretendida desclassificação.
O pedido de indenização por danos morais foi expressamente formulado na denúncia, o que legitima sua fixação na sentença, em conformidade com o art. 387, IV, do CPP.
O valor de R$ 300,00 arbitrado a título de reparação atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da infração, os danos causados e a condição socioeconômica das partes envolvidas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.